Tribunal: TJMT
Processo: 1002807-13.2022.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002807-13.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SABRINA OLIVEIRA SILVA - CPF: 138.024.817-55 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IVAN EDSON DA SILVA MEIRELES - CPF: 106.076.876-30 (ASSISTENTE), JOAO OLIMPIO CALIMAN (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SABRINA OLIVEIRA SILVA - CPF: 138.024.817-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DEFENSIVO E DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL

.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – JUS A MINORANTE DO TRAFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS – RECURSO DO MP – REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO – RECURSO DEFENSIVO – PRIMÁRIA, BONS ANTECEDENTES, QUANTIDADE DA DROGA – HABITUALIDADE DELITIVA – NÃO DEMONSTRADA – CATEGORIA DE MULA – CARACTERIZAÇÃO – ARESTO DO STJ E TJMT – PENA REDIMENSIONADA – FRAÇÃO 1/2 – RECURSO MINISTERIAL – CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DA APELADA VALORADAS PARA O PRIVILEGIADO – OBSTAM O REGIME MAIS GRAVOSO – ARESTO DO STJ – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS DA APELANTE E RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

“O fato de o agente haver atuado como
mula
no transporte da droga não pode - como numa relação, pura e simples, de causa e efeito - levar à conclusão de que seria integrante de organização criminosa e, como tal, não merecedor da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A diferenciação deve ser feita, inequivocamente, caso a caso, com base em elementos objetivos e concretos dos autos”
(STJ,
REsp n. 1.365.002/MS).

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085).

O desempenho da função
“de mula”
, embora não seja suficiente para denotar que a apelante faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para valoração no índice de redução pelo
tráfico privilegiado,
notadamente porque
“se reveste de maior gravidade”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.033.937/RS).

A
pena aplicada, a primariedade da apelada/apelante e a
“a condição de mula”
, obstam a fixação de regime mais gravoso,
“apesar da quantidade de droga apreendida”
, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 760.489/P).

As condições pessoais, circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta [inferior a quatro anos de reclusão] autorizam a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), sobretudo porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1002807-13.2022.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S):

SABRINA OLIVEIRA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

SABRINA OLIVEIRA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas pelo SABRINA OLIVEIRA SILVA e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (1002807-13.2022.8.11.0037), que a condenou por tráfico de drogas a
5
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto (ID 153762772).

SABRINA OLIVEIRA SILVA alega ser primária, de bons antecedentes e não se dedica às atividades criminosas, a justificar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que seja aplicado a causa de diminuição do tráfico privilegiado

(ID 153762779).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PRIMAVERA DO LESTE sustenta que
“o magistrado deixou de considerar a natureza e a quantidade de droga”
para valoração do regime inicial de pena
.

Requer o provimento para que seja estabelecido o regime inicial fechado à apelada (ID 153762783).

SABRINA OLIVEIRA SILVA e a 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS
pugnam pelos desprovimentos dos recursos (IDs 153762784 /

153762787).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso defensivo e pelo desprovimento do apelo ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Sentença penal condenatória – Prática do crime de tráfico de drogas interestadual tipificado pelo artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006 – pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto – MÉRITO: Irresignação defensiva – pedido de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (artigo 33, §4o da Lei no 11.343/2006) – Irresignação ministerial – pedido de reforma do regime inicial de cumprimento de pena para o fechado – pretensão recursal da defesa procedente – viabilidade do reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado – observância dos requisitos cumulativos do artigo 33, §4o da Lei no 11.343/2006 – função de “mula” – não comprovação de dedicação a atividades criminosas e/ou integração em organização criminosa – fixação da fração de 1/6 (um sexto) para incidência do benefício legal – pretensão recursal do órgão ministerial incabível – impossibilidade de alteração do regime inicial de cumprimento de pena – fixação do regime de pena semiaberto em consonância com o artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal – circunstâncias do artigo 59 do CP favoráveis – preservação do regime semiaberto – necessidade de reforma parcial da sentença – Pelo conhecimento dos apelos e, no mérito, pelo provimento do apelo da defesa e pelo improvimento do recurso ministerial.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 159464155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 23 de março de 2022, por volta das 20h20min, na Rodovia Federal BR-070, KM 287, sentido decrescente, nesta Cidade de Primavera do Leste/MT, a denunciada SABRINA OLIVEIRA SILVA trazia consigo e transportava, entre Estado da Federação, para venda e entrega ao consumo de terceiros, a quantia de 6.239,50kg (seis quilogramas, duzentos e trinta e nove gramas e cinquenta centigramas) de cocaína, acondicionada na forma de 06 (seis) tabletes, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Auto de Apreensão (Id.8277144) e Laudo Pericial Preliminar de no 210.2.04.2022.003129-01 (Id.82771456), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. [...]

“Ex positis” e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em desfavor de SABRINA OLIVEIRA SILVA, supra qualificada, como incursa nas sanções do artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, V, ambos da Lei no 11.343/06 [...]”
(Fabíola Fuzinatto Valandro, promotora de Justiça – ID 153762736).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nestes termos:

“[...]Em juízo, a testemunha policial rodoviário federal Ivan Edson Da Silva Meireles contou ter participado da fiscalização no ônibus da empresa Matriz que fazia linha Várzea Grande/MT – Goiânia. Disse que abordaram a acusada e durante a entrevista Sabrina estava nervosa e apresentou contradições quanto ao destino e motivação da viagem. Com sua permissão, revistaram a mochila de Sabrina e encontraram seis tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína tendo-lhe dado voz de prisão. Relatou que a denunciada contou ter pegado o entorpecente em Várzea Grande/MT e deixaria na rodoviária de Goiânia sem mais detalhes sobre quem teria entregado e quem receberia o alucinógeno. Acrescenta, ainda, que consta fotografia do ticket de passagem de Sabrina com origem e destino da viagem (Registro audiovisual – ID 92395931).

No mesmo sentido é a versão do policial João Olímpio que também participou da abordagem e prisão da denunciada relatando que o colega Meireles estava fazendo a entrevista com a acusada e localizou o entorpecente em tabletes que estava em uma mochila entre as pernas de Sabrina (Registro audiovisual – ID 92395931).

Interrogada, a acusada confessou a prática delitiva afirmando que sabia que transportava entorpecente. Afirmou, ainda, ter pego a droga em Várzea Grande/MT e levaria até a cidade de Goiânia com a promessa de receber a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo serviço Sobre o tráfico interestadual, imperioso ressaltar a súmula 587 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual” sendo justamente esta a hipótese dos autos. Portanto, evidenciado está o cometimento do crime de tráfico ilícito de entorpecentes de modo que a condenação da denunciada é medida que se impõe.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo procedente o pedido a fim de condenar SABRINA OLIVEIRA SILVA, qualificada nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, caput c/c art. 40, V da Lei 11.343/2006. A pena prevista para este crime é de reclusão de 5 a 15 anos, e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa. 1a FASE Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP e do art. 42 da LT, destaca-se a grande quantidade e a qualidade da substância entorpecente apreendida do tipo cloridrato de cocaína (6.239,50kg divididos em 06 tabletes), razão pela qual, fixo a pena base em 06 anos de reclusão e 550 dias-multa, o que faço com base no entendimento adotado pelo STJ no HC 204619.

2a FASE Presente a atenuante da confissão, atenuo a pena em 01 ano e 50 dias-multa, perfazendo a pena intermediária de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

3a FASE Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4o da Lei de Drogas, vez que embora a acusada seja primária e possua bons antecedentes, a premeditação para o transporte da droga, o fracionamento do entorpecente em tabletes para facilitar o transporte, bem como a promessa de receber quantia em dinheiro no valor equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais) para tal empreitada, deixa evidente a participação da ré em atividade criminosa.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Estado de Mato Grosso que aprovou o Enunciado Orientativo n.o 30, constante no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015:

“A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006”.

De outra parte, presente a causa de aumento prevista no inciso V do art. 40 da Lei Antidrogas, aumento a pena um sexto (1/6) perfazendo o total de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 diasmulta, pena esta que torno definitiva. Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “b” do Código Penal.”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID 153762772)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está consubstanciada no Termo de Apreensão (ID 153762707), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID 153762718) e Laudo Pericial n. 3.14.2022.84828-01 (ID 153762739), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Ivan Edson da Silva Meireles, policial rodoviário federal (ID 153762705), Joao Olímpio Caliman, policial rodoviário federal (ID 153762706), e interrogada

SABRINA OLIVEIRA SILVA, a apelante (ID 153762709).

Em Juízo, foram ouvidos Ivan Edson da Silva Meireles, Joao Olímpio Caliman e procedeu-se o interrogatório de SABRINA OLIVEIRA SILVA, a apelante (Relatório de Mídias - ID 153762770).

Dito isso, analisam-se os recursos
.

O juiz da causa entendeu que a quantidade/variedade das drogas e a forma de acondicionamento revelam dedicação à atividade criminosa e justificam o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

Realmente, essas circunstâncias [quantidade de drogas, variedade e forma de acondicionamento] constituem fundamento idôneo para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado quando evidenciam habitualidade delitiva (TJMT, Enunciado Criminal 30).

Todavia, a apreensão decorreu de fiscalização de rotina, em ônibus com transporte de passageiros com trajeto interestadual, não havendo investigação antecedente sobre o tráfico de drogas praticado pela apelante
SABRINA OLIVEIRA SILVA
, nem indicação de habitualidade/frequência no transporte de substâncias entorpecentes, a demonstrar dedicação à atividade ilícita ou
envolvimento em organização criminosa.

No caso, a apelante é primária, não possui maus antecedentes criminais, estava transportando 6kg de cocaína, em uma mochila, com destino a Goiânia, com promessa de recebimento de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Essas circunstâncias fáticas condizem com a categoria de “mula”, modalidade que envolve indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão à animal mula, o qual tem capacidade física de transportar até 20% (vinte por cento) do peso corporal (https://www.ehow.com.br/peso-mula-carga-levar-fatos_259569/), traficando
“
os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo
”
,
(CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020)
.

Anote-se que
“o fato de o agente haver atuado como
mula
no transporte da droga não pode - como numa relação, pura e simples, de causa e efeito - levar à conclusão de que seria integrante de organização criminosa e, como tal, não merecedor da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A diferenciação deve ser feita, inequivocamente, caso a caso, com base em elementos objetivos e concretos dos autos”
(
REsp n. 1.365.002/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 11/09/2017).

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 4.10.2017; TJMT, AP N.U 1000528-75.2020.8.11.0085 - Primeira Câmara Criminal - 1o.6.2021).

Por outro lado, o desempenho da função
“de mula”
, embora não seja suficiente para denotar que a apelante faça parte de organização criminosa, tal fato constitui circunstância concreta para valoração no índice de redução pelo
tráfico privilegiado,
notadamente porque
“se reveste de maior gravidade”
(AgRg no REsp n. 2.033.937/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023).

Sendo assim, aplica-se a fração redutora de 1/2 (metade), a totalizar as penas definitivas de
SABRINA OLIVEIRA SILVA em 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, em regime inicial aberto.

Quanto ao pleito ministerial de fixação de regime mais gravoso, a pena aplicada, a primariedade da apelada/apelante e a
“a condição de mula”
, obstam a fixação de regime mais gravoso,
“apesar da quantidade de droga apreendida”
, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 760.489/PR, Relator: Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado, - 10.3.2023).

Enfim, as condições pessoais, circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta [inferior a quatro anos de reclusão] autorizam a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’), sobretudo porque reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, N.U 0002678-06.2019.8.11.0045 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.4.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecidos
e:

1)
PROVIDO
o recurso de SABRINA OLIVEIRA SILVA para readequar as penas a 2 (dois) anos, 11 (onze) meses e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, em regime inicial aberto, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução Penal;

2)
DESPROVIDO
o recurso ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023